Tribunal: STF
Processo: HC 267444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Impugnação de decisão monocrática do STJ. Incompetência originária do STF. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Dosimetria da pena. Discricionariedade do órgão julgador. Continuidade delitiva e atenuante inominada (art. 66 do CP). Fundamentação idônea. Ilegalidade manifesta: ausência. Ilegalidade flagrante: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o STF tem competência para examinar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ, sem prévio pronunciamento colegiado; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (iii) verificar se é possível o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelo STJ; e (iv) avaliar se há ilegalidade manifesta apta para concessão de ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. O STF entende que não detém competência para apreciar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ, à míngua de pronunciamento colegiado, conforme art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB e precedentes.

    4. O habeas corpus não é sucedâneo legítimo da revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    5. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional, prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, e supressão de instância.

    6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.

    7. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

    8. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.

    9. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa, considerando a preclusão e o indeferimento fundamentado de diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias.

    10. Inexistente desproporcionalidade na dosimetria da pena a ser corrigida, pelo reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 1/3 ou ilegalidade pela não aplicação da atenuante inominada do art. 66, do CP, sendo inviável a reavaliação dos elementos de convicção para redimensionar a sanção sem o revolvimento fático-probatório.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 400, §1º e 402.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 264.584-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2025; HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 148.100-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018; HC nº 127.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/06/2015; RHC nº 216.402-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023; HC nº 201.298-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021.